Tribunal: TJMT
Processo: 1038003-53.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038003-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Caução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CPF: 041.173.003-77 (ADVOGADO), RONDON DE ANDRADE PORTO registrado(a) civilmente como RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (AGRAVANTE), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (AGRAVADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Cumprimento definitivo de sentença. Impugnação. Efeito suspensivo. Tema 587/STJ. Multa por ato atentatório. Penhora de quotas sociais. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento definitivo de sentença que: (i) acolheu parcialmente a impugnação apenas para ajustar os índices de correção monetária; (
ii
) rejeitou pedidos de redução de honorários e multas por estarem acobertados pela coisa julgada; (
iii
) indeferiu efeito suspensivo por ausência de garantia do juízo; (
iv
) aplicou multa de 1% por ato atentatório à dignidade da justiça; (v) reconheceu sucumbência recíproca; e (vi) indeferiu penhora de quotas sociais.

2.
O agravante requer a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento de excesso de execução, o pronunciamento do juízo de origem sobre o Tema 587/STJ, a nulidade da multa processual, o afastamento da sucumbência recíproca e o reconhecimento da ilegalidade da penhora de quotas sociais deferida em recurso conexo.

II. Questão em discussão

3.
Há seis questões em discussão: (i) saber se é possível atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença sem a garantia do juízo; (
ii
) definir o índice aplicável à correção monetária de débito judicial entre particulares; (
iii
) verificar a existência de omissão quanto à aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 587/STJ; (
iv
) saber se a impugnação caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça; (v) definir a distribuição dos ônus sucumbenciais; e (vi) aferir a legalidade da penhora de quotas sociais diante da ordem do art. 835 do CPC.

III. Razões de decidir

4.
O art. 525, § 6º, do CPC condiciona o efeito suspensivo à impugnação à garantia do juízo, à relevância dos fundamentos e ao risco de dano grave. A ausência de penhora, depósito ou caução inviabiliza a suspensão da execução.

5
.
O INPC é índice idôneo para recomposição do poder aquisitivo da moeda em débitos civis entre particulares. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 refere-se a condenações impostas à Fazenda Pública. A sistemática fixada na origem — INPC, IPCA e, após o trânsito em julgado, Selic — harmoniza-se com a legislação vigente.

6.
Configurada omissão quanto ao exame da aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 587/STJ, que trata da limitação da cumulação de honorários advocatícios ao teto de 20%. Determinação de retorno dos autos ao juí
zo de origem para pronunciamento expresso, sem suspensão da execução, em observância ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

7.
A multa do art. 774,
p.u
., do CPC exige demonstração de dolo processual. Acolhida parcialmente a impugnação, revela-se incompatível a qualificação integral da conduta como atentatória à dignidade da justiça. Multa afastada.

8.
A sucumbência recíproca não se configura quando o decaimento da parte adversa é mínimo. Aplicação do art. 86,
p.u
., do CPC, atribuindo-se integralmente os ônus sucumbenciais ao executado.

9.
A ordem do art. 835 do CPC possui caráter preferencial, não absoluto. Diante da inércia do executado, da concentração patrimonial em participações societárias e do expressivo valor do débito, é legítima a penhora de quotas sociais.

10.
O julgamento colegiado do agravo de instrumento prejudica o agravo interno, afastada a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso parcialmente provido para afastar a multa por ato atentatório e determinar o pronunciamento do juízo de origem sobre o Tema 587/STJ. Recurso desprovido quanto aos demais pedidos. Agravo interno prejudicado.

T
ese de julgamento:

“1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença exige a prévia garantia do juízo, nos termos do art. 525, § 6º,
do CPC.

2. A aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça demanda demonstração de dolo processual, sendo incompatível com a parcial procedência da impugnação.

3. A omissão quanto à aplicabilidade de precedente repetitivo impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para pronunciamento expresso, sem suspensão da execução.

4. A ordem de preferência do art. 835 do CPC é relativa, admitindo flexibilização para viabilizar a efetividade da
execução.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 86,
p.u
., 489, § 1º, IV, 525, § 6º, 774,
p.u
., 805,
p.u
., 835 e 1.021, § 4º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 587; STJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.02.2024; STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz
Fux
, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810).

TJMT,
Apelação nº 1004111-20.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21/01/2026)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Rondon de Andrade Porto
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento definitivo de sentença nº 1051469-64.2020.8.11.0041, movido por
Floresteca
S/A
e
Focaccia
& Mello
Junqueira Sociedade de Advogados
.

O cumprimento de sentença tem por objeto a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 11,5% sobre o valor atualizado da causa, multas por recursos protelatórios no percentual de 1,01% sobre o valor da cau
sa, e custas processuais, perfazendo montante atualizado da ordem de R$ 47.592.444,78.

A decisão agravada
: (i) acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, tão somente para determinar o ajuste dos índices de atualização monetária — INPC at
é 27/08/2024, IPCA até o trânsito em julgado em 24/02/2025 e Selic a partir de então —, reconhecendo equívoco na base de cálculo da Selic apresentada pelas exequentes; (
ii
) rejeitou os pedidos de redução da multa e dos honorários, por estarem acobertados p
ela coisa julgada; (
iii
) indeferiu o efeito suspensivo à impugnação, por ausência de garantia do juízo; (
iv
) aplicou multa de 1% por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, II, do CPC); (v) reconheceu sucumbência recíproca, condenando as exequent
es em honorários de 10% sobre a diferença apurada; e (vi) indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais.

O agravante

(ID
325137359)
, inconformado, requer: (i) a concessão de efeito suspensivo
,
a fim de suspender integralmente os efeitos da decisão agravada
; (
ii
) o reconhecimento do excesso de execução, com retificação dos cálculos;
(
iii
)
que seja determinado que
o juízode origem que aprecie o pedido de vedação de cumulação autônoma de honorários advocatícios, à luz do Tema 587/STJ
; (
iv
)
a nulidade da multa por ato atentatório à dignidade da justiça; (
v
) a inexist
ência de sucumbência recíproca;
e (vi) o
reconhecimento da ilegalidade da penhora das quotas socia
is
deferido no Agravo de Instrumento n.

1035345-56.2025.8.11.0000
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 326244378). Contra essa decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID 329965890).

Registro que contra a mesma decisão de origem, as
exequentes

interpuseram
o
Agravo de Instrumento nº 1035345-56.2025.8
.11.0000
, impugnando o indeferimento da penhora de quotas sociais e a condenação em sucumbência recíproca. Naquele recurso, foi deferido efeito ativo para determinar a penhora imediata das quotas sociais.
Ambos os recursos são julgados conjuntamente nesta
sessão.

Consigno que o escritório Braga Lincoln, que patrocinava o agravante, comunicou renúncia ao mandato em 27/11/2025 (ID 332540368). Duas tentativas de intimação por AR foram frustradas, com devolução por "destinatário desconhecido no endereço". Trans
correram mais de 70 dias sem constituição de novo patrono.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I —
Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal — tempestividade, regularidade formal e preparo —,
conheço
do recurso para apreciar o mérito.

II —
Q
uestão preliminar: regularidade da representação processual

Impõe-se o enfrentamento da questão relativa à regularidade da representação processual do agravante, diante da renúncia ao mandato comunicada pelo escritório Braga Lincoln.

O art. 112 do CPC estabelece q
ue o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie substituto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a renúncia devidamente comunicada ao
mandante prescinde de determinação judicial adicional para intimação da parte. Incumbe ao próprio mandante o ônus de constituir novo advogado, fluindo normalmente os prazos processuais (STJ,
Informativo
nº 808).

"A RENÚNCIA DE MANDATO DEVIDAMENTE COMUNICAD
A PELO PATRONO AO SEU CONSTITUINTE PRESCINDE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE COM O PROPÓSITO DE REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NOS AUTOS, INCUMBINDO À PARTE O ÔNUS DE CONSTITUIR NOVO ADVOGADO" (
STJ. 4ª Turma.
AgInt
no
AREsp
2.343.002-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em

26/2/2024 (Info 808)
)

Estando o agravante regularmente cientificado da renúncia, e tendo transcorrido mais de 70 dias sem constituição de novo patrono,
não há óbice ao julgamento dos recursos
.

III —
Mérito do agravo de instrumento

III.1 — Efeito suspensivo à impugnação (art. 525, §6º, CPC)

O agravante sustenta que o juízo de origem errou ao indeferir o efeito suspensivo à impugnação, alegando estarem preenchidos os requisitos legais.

Sem razão.

O art. 525, §6º, do CPC condiciona a a
tribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença ao preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) garantia do juízo, por penhora, depósito ou caução; (
ii
) relevância dos fundamentos; e (
iii
) risco de grave dano de difícil ou incert
a reparação.

É incontroverso que o executado
não garantiu o juízo
. Não depositou, não ofereceu caução, não indicou bens à penhora.

O argumento de impossibilidade material de garantir o juízo não encontra amparo legal. O CPC não prevê exceção à exigência de garantia do juízo em razão de hipossuficiência patrimonial do devedor em cumprimento definitivo de sentença.

Ademais, a tese do ag
ravante encerra contradição: afirma não ter liquidez para garantir o juízo, mas possui patrimônio imobilizado em quotas de holding patrimonial detentora de fazenda de mais de mil hectares. Evidencia-se que a questão não é de impossibilidade, mas de escolha
de não destinar patrimônio à garantia do juízo.

Mantenho
o indeferimento do efeito suspensivo.

III.2 —
Excesso de execução: índice de correção monetária

O agravante sustenta excesso de execução pela aplicação do INPC, argumentando que deveria incidir o índice da caderneta de
poupança.

A tese não merece acolhimento.

O INPC é o índice consolidado na jurisprudência deste Tribunal para a correção de débitos judiciais de natureza cível. Cumpre a função precípua da correção monetária: recompor o poder aquisitivo da moeda corroído pe
la inflação.

O índice da caderneta de poupança, pretendido pelo agravante, destina-se a hipóteses legais específicas, notadamente à correção de débitos contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), até a
modulação levada a efeito pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). Não se amolda, portanto, à atualização de débitos judiciais de natureza cível entre particulares, como é o caso dos autos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às relações jurídicas em curso:

“Os cálculos do apelado aplicaram corretamente o INPC até agosto de 2024 e, a partir da vigência da Lei 14.905/2024, o IPCA como índice de correção monetária, conforme previsão dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do CC, sendo afastada a alegação de bis in idem. O STJ reconhece a aplicação imediata da Lei n. 14.905/2024 às relações jurídicas em curso, dada sua natureza híbrida.”

(TJMT, Apelação nº 1004111-20.2020.8.11.0004, Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026)

Portanto, a sistemática adotada pela decisão de origem — INPC até 27/08/2024, IPCA até o trânsito em julgado e Selic a partir de então — está em perfeita consonância com a legislação vigente e a jurisprudência deste Tribunal.

Quanto ao pedido subsidiário de remessa dos cálculos à Contadoria Judicial, a decisão de origem já determinou a adequação dos cálculos pela própria Contadoria do Juízo, de modo que o pedido restou prejudicado neste aspecto, conforme se infere do trecho da decisão a seguir transcrito:

“
[...]

o cálculo deve ser refeito pela parte exequente, para apurar o valor atualizado pelo INPC até 27/08/2024, sobre este resultado aplicar o IPCA até 24/02/2025, e, a partir de então, atualizar o montante exclusivamente pela taxa Selic acumulada até a data do efetivo pagamento. Sobre o valor apurado na data do escoamento do prazo para pagamento voluntário, incidirão a multa e os honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

Acolho parcialmente
a impugnação neste ponto, não para adotar o índice pretendido pelo Executado, mas para determinar a adequação do cálculo aos parâmetros legais e jurisprudenciais ora estabelecidos, a ser realizada pela Contadoria do
Juízo.
”

Logo, fica evidente que q
uanto ao pedido subsidiário de remessa dos cálculos à Contadoria Judicial, a decisão de origem já determinou a adequação dos cálculos pela própria Contadoria do Juízo, de modo que o pedido restou prejudicado neste aspecto.

III.3 — Omissão quanto ao Tema Repetitivo nº 587/STJ

O agravante sustenta que o juízo de origem não se manifestou sobre o Tema 587/STJ, que trata da limitação da cumulação de honorários ao tet
o de 20%.

Neste ponto, assiste razão ao agravante.

Com efeito, a leitura atenta da decisão agravada (ID 210290108) confirma que o juízo de origem
não se pronunciou expressamente
sobre a aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 587/STJ ao caso concreto, a despeito de a matéria ter sido expressamente suscitada pelo executado em sua impugnação.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, erigido à condição de garantia constitucional, impõe ao magistrado o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. O art. 489, §1º, IV, do CPC reforça essa exigência ao estabelecer que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de alterar a conclusão.

É certo que o juízo de origem, ao tratar dos honorários, enquadrou a matéria sob o manto da coisa julgada, o que, em princípio, é correto quanto ao
percentual
fixado no título (11,5%). Entretanto, a questão posta pelo Tema 587/STJ é distinta: não se trata de revisar o percentual fixado no título executivo, mas de verificar se a
cumulação
de honorários nas diversas fases processuais (conhecimento, cumprimento de sentença) observa o teto legal de 20%. São questões ontologicamente diversas, e a segunda não se confunde com a primeira.

Registre-se que o agravante afirma ter optado por não interpor embargos de declaração para evitar nova penalização, receio que, à luz da multa por ato atentatório aplicada na mesma decisão, revela-se compreensível, ainda que tecnicamente discutível. De todo modo, a ausência de embargos de declaração não obsta o conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento, notadamente quando a omissão é de tal relevância que pode comprometer a validade do ato decisório.

Contudo, não cabe a este Tribunal suprir originariamente a omissão, sob pena de
supressão de instância
. O pronunciamento sobre a aplicabilidade do Tema 587/STJ ao caso concreto deve ser realizado, em primeiro lugar, pelo juízo de origem, assegurando-se às partes o contraditório e o duplo grau de jurisdição.

Determino,
portanto, que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre a aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 587/STJ ao caso concreto,
sem suspensão da execução
.

I
II.4 — Multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774,
p.u
., CPC)

O agravante impugna a multa de 1%, sustentando que a impugnação constituiu exercício regular do direito de defes
a.

Razão lhe assiste.

A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do CPC, pressupõe a demonstração de
dolo processual
,a intenção deliberada de embaraçar, retardar ou frustrar a efetivação de ato judicial.

O mero exercício do direito de defesa, ainda que os argumentos sejam parcialmente ou integralmente rejeitados, não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça. A penalidade não pode decorrer de automatismo, mas da comprovação inequívoca de conduta dolosa.

No caso concreto, a decisão de origem encerra uma
contradição lógica insuperável
: de um lado, acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo que os cálculos das exequentes continham equívoco na base de cálculo da Selic e determinando a adequação dos valores; de outro, aplicou multa por ato atentatório, qualificando a impugnação como manifestamente protelatória.

Ora, se o próprio juízo reconheceu que o executado tinha razão em pelo menos um ponto de sua impugnação, o que levou à determinação de refazimento dos cálculos, é logicamente incompatível sustentar que toda a impugnação era protelatória ou atentatória à dignidade da justiça.
Quem tem razão, ainda que parcial, não pode ser punido por buscar seus direitos.

Essa contradição é tanto mais evidente quando se observa que as próprias exequentes, no AI nº 1035345-56.2025.8.11.0000, reconhecem que o juízo acolheu
parcialmente a impugnação ao constatar equívoco no cálculo da Selic, o que demonstra que a insurgência do executado não era destituída de fundamento.

É certo que o histórico processual do agravante revela a aplicação de multas por recursos protelatórios em instâncias anteriores. Todavia, esse histórico, por mais relevante que seja como elemento de contexto, não autoriza a presunção de má-fé em todo e qualquer ato processual subsequente. Cada ato deve ser analisado em seus próprios termos. E, no caso específico desta impugnação, a parcial procedência dos argumentos do executado milita fortemente contra a caracterização de conduta atentatória.

Logo,
afasto
a multa de 1% aplicada com base no art. 774, parágrafo único, do CPC.

III.5 — Sucumbência

O agravante pretende que a sucumbência se
ja atribuída exclusivamente às exequentes, sob o fundamento de que a impugnação foi acolhida em seu ponto central.

A tese não procede.

A análise objetiva da decisão de origem revela que os pedidos formulados pelo executado em sua impugnação foram, em sua q
uase totalidade, rejeitados: (i) aplicação do índice da caderneta de poupança
;
(
ii
) redução dos honorários
; (
iii
) afastamento das multas
; (
iv
) efeito suspensivo
.

O acolhimento parcial limitou-se à correção de
um equívoco técnico na base de cálculo da Selic apresentada pelas próprias exequentes. Não se trata de acolhimento de tese substancial do executado, mas de retificação de erro aritmético.

Todavia, conforme fundamentado no
Agravo de Instrumento n.
1035345-
56.2025.8.11.0000
, julgado conjuntamente nesta sessão, as exequentes decaíram em
parte mínima
, aplicando-se o art. 86, parágrafo único, do CPC.

Assim,
afasta-se a sucumbência recíproca
, atribuindo-se a
integralidade dos ônus sucumbenciais ao executado
, ora agravante
, em consonância com o decidido no recurso conexo.

III.6 — Penhora de quotas sociais

O agravante
alega que
“
Embora o juízo de primeiro grau tenha indeferido a penhora das quotas sociais, o Tribunal, em agravo interposto pela
Floresteca
, deferiu a constrição imediata. Tal determinação é prematura e contrária à ordem de gradação do artigo 835 do CPC, que confere prioridade absoluta à penhora de
dinheiro.
”

A tese não prospera.

Conforme fundamentado no
Agravo de Instrumento nº 1035345-56.2025.8.11.0000
, julgado conjuntamente nesta sessão, a ordem de preferência do art. 835 do CPC é
meramente preferencial
, não absoluta, pode
ndo ser flexibilizada conforme as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, estão presentes circunstâncias que justificam a flexibilização:

(i) Inércia do executado:
intimado para pagamento voluntário, permaneceu inerte, não indicando bens à penh
ora;

(
ii
) Patrimônio imobilizado:
o patrimônio do executado está concentrado em bens de raiz e participações societárias, sem liquidez para satisfação da dívida;

(
iii
) Valor expressivo:
o montante exequendo é da ordem de R$ 47,5 milhões, tornando improváve
l a existência de saldo em conta bancária suficiente;

(
iv
) Ausência de alternativa:
o executado não indicou meio alternativo mais eficaz e menos oneroso (art. 805, parágrafo único, CPC).

Desse modo,
m
antenho
a penhora das quotas sociais, em consonância com o proviment
o do AI nº 1035345-56.2025.8.11.0000.

IV —
D
o agravo interno

O agravo interno foi interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo liminar.

Com o julgamento colegiado do agravo de instrumento, o agravo interno
perde seu objeto
, res
tando
prejudicado
.

A cognição exercida neste julgamento é mais ampla que a da decisão monocrática liminar. Todas as questões suscitadas no agravo interno foram apreciadas no mérito do agravo de instrumento.

Não é o caso de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, do CPC
. A interposição do agravo interno revelou inconformismo legítimo, especialmente quanto à multa por ato atentatório, que efetivamente merecia reforma.

Julgo prejudicado o agravo interno.

V — DISP
OSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932 c/
c
art. 1.019 do Código de Processo Civil
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para:

a)
afastar a multa de 1% aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774,
p.u
., CPC), dia
nte da ausência de demonstração de dolo processual e da incongruência lógica com o acolhimento parcial da impugnação;

b
) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que se pronuncie expressamente sobre a aplicabilidade do Tema Repetitivo nº 587/
STJ, sem suspensão da execução;

2. NEGO PROVIMENTO
ao recurso quanto aos demais pedidos (efeito suspensivo, índice de correção monetária, sucumbência e penhora de quotas sociais), em consonância com o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1035345-56.2025.
8.11.0000;

3. JULGO PREJUDICADO
o agravo interno, por perda superveniente de objeto, afastada a multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026